Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724448-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A Agravado: Wallas da Silva Doca D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0724898-32.2021.8.07.0001, assim redigido: “Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que foram seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir à cédula de crédito bancário de Id 97789574, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26904414), em síntese, que a cédula de crédito em questão tem natureza de título executivo, devendo ser admitida a assinatura eletrônica por meio de chave diversa da fornecida pelo sistema ICP-Brasil como requisito de validade do aludido título. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o indeferimento da petição inicial, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e recebida a petição inicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27714283 e Id. 27714284). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável. A ausência de documento substancial (art. 406 do CPC), que não se confunde com o documento fundamental (art. 320 do CPC), é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator